Tribunal: TJSP
Processo: 1059476-19.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização de dano moral – Discussão relativa a contrato de prestação de serviços – Competência preferencial da Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Inteligência do artigo 5o, § 1o, c.c. II.9 e III.13, da Resolução no 623/2013 – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a umas das Câmaras, numeradas de 11a e

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização de dano moral – Discussão relativa a contrato de prestação de serviços – Competência preferencial da Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Inteligência do artigo 5o, § 1o, c.c. II.9 e III.13, da Resolução no 623/2013 – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a umas das Câmaras, numeradas de 11a e 38a, componentes da Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado deste Tribunal.